Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018942-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 015.380.841-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (AGRAVANTE), HUGO FERNANDO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 033.825.451-01 (VÍTIMA), JANAINA KELLY DA SILVA - CPF: 014.591.411-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1018942-80.2023.8.11.0000

INTERESSADO: AUREO MARCOS RODRIGUES, AUREO MARCOS RODRIGUES

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – MATÉRIAS AMPLAMENTE APRECIADAS TANTO NO AGRAVO QUANTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1018942-80.2023.8.11.0000

INTERESSADO: AUREO MARCOS RODRIGUES, AUREO MARCOS RODRIGUES

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por AUREO MARCOS RODRIGUES, contra acórdão
“OMISSO, CONTRADITÓRIO, PARCIAL e CRIMINOSO”
proferido por esta Câmara Criminal, nos autos do Agravo Interno, que extinguiu, monocraticamente, o HC nº 1018942-80.2023.8.11.0000.

Em resumo, o embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório, argumentando que nele não foi apreciada a integralidade das provas juntadas aos autos.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1018942-80.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

No dia 11.3.2024, esta Câmara Criminal desproveu o Agravo Interno aviado contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o HC nº 1018942-80.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“O Habeas Corpus aviado pelo agravante foi extinto, monocraticamente,
por ser manifestamente inadmissível
, cuja decisão agravada foi assim fundamentada: (...)

Na decisão atacada, a autoridade apontada como coatora declarou extinta a punibilidade do impetrante-paciente quanto à imputação do crime previsto no art. 140 do CP, e, em relação aos crimes remanescentes, acolheu o pedido dele para designar nova audiência a fim de colher o seu interrogatório, in verbis:

(...)

Sem maiores delongas, não há plausibilidade jurídica de se enfrentar os argumentos deduzidos [diga-se: desrespeitosos e afrontosos] e acolher qualquer um dos malpropícios sete pedidos formulados pelo impetrante, ainda mais em sede de Habeas Corpus.

Primeiro porque
o fato de a autoridade apontada como coatora [o juiz Anderson Fernandes Vieira, que assumiu as suas atividades em Porto Esperidião no dia 10.10.2022] proferir
sua primeira decisão
nos autos de origem [em 4.8.2023], dando andamento no processo criminal [que tramita em desfavor do impetrante desde 2016, com denúncia recebida em 22.6.2016 por outro magistrado], no estrito cumprimento do seu dever funcional, não é causa legitimadora de trancamento da ação penal.

Sabe-se que “o trancamento de processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade
” (STJ, AgRg no RHC n. 175.750/MG, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 17/8/2023), o que não é a situação dos autos.

Segundo porque
a decisão impugnada refere-se puramente à prestação jurisdicional que o paciente almejava, porquanto a autoridade coatora [mesmo com a decretação de revelia pelo magistrado que o antecedeu] apenas acolheu o pedido formulado por ele de designação de nova audiência para colheita do seu interrogatório, ou seja, o ato judicial ora atacado, além de ser favorável, foi provocado por ele mesmo.

Terceiro porque
, ao contrário do alegado pelo impetrante-paciente, a Exceção de Suspeição nº 1022725-17.2022.8.11.0000 [contra o juiz Anderson Fernandes Vieira, em virtude da sua atuação em um processo cível] foi rejeitada liminarmente pelo Des. João Ferreira Filho, embora ainda pendente de trânsito em julgado.

Quarto porque
o Habeas Corpus não é o meio adequado [muito menos qualquer Câmara Criminal Isolada é o órgão competente] para se “noticiar e apurar” eventuais atos criminosos praticados por magistrados, nem para decretar a prisão de qualquer pessoa que seja ou ainda fixar indenização no valor exorbitante de R$ 100.000.000.000.00 (cem milhões de reais), tampouco para instaurar ação penal ou deferir medidas protetivas [em favor do paciente] contra terceiros.

Cabe registrar que esta não é a primeira vez [e creio não ser a última] que o impetrante tem atacado juízes e desembargadores deste Tribunal [inclusive promotores e delegados, além de agentes policiais] que atuaram [ou ainda atuam] em processos de seu interesse [cíveis e criminais], o que permite deduzir que ele tem tomado como pessoais todas as decisões judiciais contrárias ao seu interesse [ou até mesmo as favoráveis, como no caso em análise].

Anoto ainda que o impetrante, inclusive, já aviou Exceção de Suspeição [nº 1008885-13.2017.8.11.0000 – a qual foi rejeitada liminarmente] contra os membros da Primeira Câmara Criminal [em sua composição atual] “que participaram do julgamento do Recurso de Apelação Criminal 19.012/2017”.

Na verdade, as “ilicitudes e injustiças” tidas pelo impetrante em todos os seus processos são desdobramentos da esfera cível, em uma disputa de “passagem forçada” em uma estrada que atravessa sua propriedade. E desde então ele tem reiteradamente aduzido, sem provas concretas, que existe um verdadeiro conluio entre autoridades e criminosos na Comarca de Porto Esperidião, que se uniram com a finalidade de prejudicá-lo, ameaçá-lo, amedrontá-lo e até mesmo assassiná-lo.

Nesse contexto, inexiste justificativa para o processamento deste Habeas Corpus, o qual, como se sabe, tem suas hipóteses de cabimentos restritas.

Com efeito, impõe-se a extinção monocrática desta impetração, por força dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT:

“Art. 51 - Compete ao Relator: [...] XV - Julgar pedido manifestamente incabível [...], quando evidente.”

“Art. 160 - Quando o pedido for manifestamente incabível [...], o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”

Com essas considerações,
JULGO EXTINTO,
monocraticamente
,
o presente Habeas Corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.” [grifo original]

A despeito da irresignação do agravante, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ação constitucional.

O agravante não trouxe razões suficientes para infirmar a decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de exame das questões na via do Habeas Corpus.

Desse modo, não identifico circunstâncias que possam levar à reforma da decisão monocrática,
motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos
.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“
AGRAVO EM HABEAS CORPUS
– (...) – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo
.”
[1]

Anoto que, em consulta ao PJE de primeiro grau, constatei que a ação penal que o agravante pretende trancar [sem qualquer fundamento jurídico acatável] encontra-se na fase “de tentativas” de o Juízo encontrar algum advogado que aceite a nomeação para representá-lo, pois todos tem se recusado [desde o primeiro semestre de 2023]. Confira-se:

“Tendo em vista que foi decretada a revelia dos réus, bem como aliado ao fato de que
Áureo compareceu em secretaria afirmando que queria a nomeação de defensor, aliado ao fato de que consta que o réu não consegue advogado para constituir e que nenhum desta Comarca manifestou interesse na nomeação
, atento aos advogados que postularam cadastro por e-mail, NOMEIO para a defesa dos réus o douto causídico Dr. Welves Laet Oliveira Filho, OAB 29263/MT. INTIME-O para que informe se aceita a nomeação no prazo de 03 (três) dias.”

Registro ainda que o suposto bloqueio de valores das contas bancárias do agravante, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000409-05.2014 .8.11.0098 [natureza cível], não possuí qualquer relação com a ação penal nº 0000946-64.2015.8.11.0098, na qual se apura a prática dos crimes de previsto nos arts. 138 e 339 do CP.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.”

Nesse contexto, não obstante as irresignações do embargante, verifica-se que as matérias foram amplamente apreciadas tanto no Agravo quanto na decisão monocrática do
Habeas Corpus
.

Ressalto que a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios

Com efeito,
“não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
[2]
, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“A bem da verdade, a irresignação do embargante é com as próprias razões de decidir do e. Tribunal de Justiça, por estarem em confronto com a tese defensiva sustentada em seu agravo regimental, que foi desprovido à unanimidade por esta Primeira Câmara Criminal.

Indubitavelmente, não há nenhuma omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, apenas contrariedade ao entendimento da defesa.

Mas para melhor elucidar a questão, façamos uma pequena recapitulação dos fatos: a demanda teve origem com a impetração de um habeas corpus pela defesa do recorrente, que acabou monocraticamente extinto sem resolução de mérito por seu i. Relator, que reconheceu a manifesta inadmissibilidade do writ para a discussão proposta, em decisão que ficou assim fundamentada: (...).

Conforme consignado por esta 9ª Procuradoria de Justiça, nas contrarrazões do Agravo Regimental de origem (Id. 199200192), da simples leitura da decisão supra transcrita é possível inferir que o pleito da defesa não é cabível na esfera de habeas corpus, visto que todos os seus processos são desdobramentos da esfera cível, numa disputa de “passagem forçada” na estrada que atravessa sua propriedade e, desde então, ele tem reiteradamente aduzido, sem provas concretas, que existe um verdadeiro conluio entre autoridades e criminosos na Comarca de Porto Esperidião-MT, que supostamente se uniram com a finalidade de prejudicá-lo, ameaçá-lo, amedrontá-lo e até mesmo assassiná-lo.

Nesse contexto, como processar essas questões em sede de Habeas Corpus, que como se sabe tem suas hipóteses de cabimentos restritas?

Ao extinguir o Writ monocraticamente, o d. Desembargador Relator o fez com fundamento na lei e no Regimento Interno do TJMT, e ao interpor o recurso de agravo regimental desprovido à unanimidade pela Primeira Câmara Criminal, a defesa do recorrente não demonstrou a existência de teratologia ou qualquer outro motivo que desqualificasse a decisão monocrática impugnada.

O simples fato de o Acórdão embargado não ter sido favorável ao agravante, ora recorrente, não traduz, necessariamente, omissão e contradição a ser integrada por embargos.

O voto condutor do referido Acórdão está muito bem fundamentado; nele, o d. Desembargador Relator destacou de forma clara e elucidativa, os elementos de convicção que o levaram a refutar a mesma tese defensiva replicada nestes embargos, não deixando margem para dúvidas quanto à manifesta inadmissibilidade do habeas corpus de origem para o debate proposto (Id. 202447167).

Não há a omissão e nem a contradição alegada.

Vale lembrar que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, o que também não ocorre na espécie.

Portanto, sem embargos de maiores delineamentos, não há vícios na fundamentação do v. Acórdão recorrido que justifiquem uma intervenção integrativa deste e. Tribunal tal qual pretendido pela defesa.”

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

[1]
TJMT, HC nº 1016644-57.2019.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 21/01/2020.

[2]
TJMT, ED nº 1003783-25.2022.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024